Tribunal: TJSP
Processo: 2017842-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
Pedido de expedição de requisitório autônomo para pagamento de honorários advocatícios contratuais. Inadmissibilidade. A SV no 47/STF aplica-se apenas aos honorários sucumbenciais, não alcançando os contratuais, resultantes de ajuste particular entre advogado e cliente. Exegese do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. Jurisprudência pacífica do Eg. STF. Decisão

Ementa:
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
Pedido de expedição de requisitório autônomo para pagamento de honorários advocatícios contratuais. Inadmissibilidade. A SV no 47/STF aplica-se apenas aos honorários sucumbenciais, não alcançando os contratuais, resultantes de ajuste particular entre advogado e cliente. Exegese do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. Jurisprudência pacífica do Eg. STF. Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017842-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
ADALBERTO PATERO MAHIAS PINTO, é agravado MUNICIPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017842-61.2020.8.26.0000
2
AI no 2.017.842-61.2020.8.26.0000 – Guarulhos – 1a Vara da Fazenda Pública
Voto no 36.893
Agte. ADALBERTO PATERO MAHIAS PINTO
Agdo. MUNICÍPIO DE GUARULHOS
(Proc. no 0.008.848-22.2019.8.26.0224)
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
Pedido de expedição de requisitório autônomo para pagamento de
honorários advocatícios contratuais. Inadmissibilidade. A SV no
47/STF aplica-se apenas aos honorários sucumbenciais, não
alcançando os contratuais, resultantes de ajuste particular entre
advogado e cliente. Exegese do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94.
Jurisprudência pacífica do Eg. STF. Decisão mantida.
Recurso não provido.
1.
Trata-se de agravo de instrumento de interlocutória (fl. 173) em
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública indeferindo expedição de RPV
autônomo para pagamento de honorários advocatícios contratuais.
Sustentou o autor, em resumo, estar equivocada a decisão. Violação à SV no
47/STF. Honorários contratuais têm caráter autônomo e alimentar, sendo possível sua
execução individualizada. Verba pertence ao advogado, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei
no 8.906/94. Citou jurisprudência. Daí a liminar e a reforma (fls. 01/14).
Indeferido o efeito requerido (fls. 177), respondeu-se (fls. 186/189).
É o relatório.
2.
Infundada a pretensão recursal.
Em cumprimento de sentença contra o Município de Guarulhos, a exequente
requereu expedição de RPV autônomo para o pagamento de honorários advocatícios
contratuais.
Indeferido o pedido (fl. 173), recorreu.
Sem razão, porém.
Dispõe a Súmula Vinculante no 47 do Eg. STF:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017842-61.2020.8.26.0000
3
“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do
montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar
cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno
valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
Ora, segundo o teor expresso do enunciado, sua aplicação é restrita aos
honorários recursais, não alcançando os honorários contratuais, ajustados entre advogado
e cliente.
De outra parte, a respeito dos honorários contratuais, dispõe o art. 22, § 4o,
da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB):
“§ 4o. Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários
antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve
determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser
recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.”
Porém, ao contrário do que sustenta o agravante, tal dispositivo não autoriza
a expedição de um requisitório apartado em favor do advogado.
A norma apenas faculta a reserva da verba honorária na mesma requisição
devida ao cliente, a fim de que, após a expedição e o depósito, o advogado possa levantar
seu crédito separadamente, isto é, mediante um mandado de levantamento autônomo.
A propósito, o Estatuto da OAB é expresso ao autorizar a expedição de
requisitório autônomo somente nos casos de “honorários incluídos na condenação, por
arbitramento ou sucumbência” (art. 23), e não nos casos de honorários contratuais.
Em suma, descabida a expedição de requisitório apartado.
Pacífica a jurisprudência do Pretório Excelso:
“... o enunciado da Súmula Vinculante no 47 não se aplica aos honorários
contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em
separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de
honorários advocatícios contratuais.” (grifei RE no 1.190.713 AgR/DF v.u. DJ-
e de 06.05.19 Rel. Mina. ROSA WEBER).
No mesmo sentido: RE no 1.094.439 AgR/DF v.u. DJ-e 19.03.18 Rel.
Min. DIAS TOFFOLI; Rcl no 30.756 AgR/RN v.u. DJ-e 16.05.19 Rel. Mina. ROSA
WEBER; ARE 1.207.892 AgE/DF v.u. DJE 11.10.19 Rel. Mina. CARMEN LÚCIA;
ARE no 1.232.090/DF d.m. DJ-e 21.11.19 Rel. Min. LUIZ FUX; RE no 1.250.548/PR
d.m. DJ-e 10.01.20 Rel. Mina. CARMEN LÚCIA, dentre inúmeros outros.
Não discrepa a jurisprudência deste Eg. Tribunal: AI no
3.002.350-80.2018.8.26.0000 v.u. j. de 31.08.18 Rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017842-61.2020.8.26.0000
4
PEDRASSI; AI no 2.112.839-70.2019.8.26.0000
v.u. j. de 26.07.19
Rel. Des.
AFONSO FARO JR.; AI no 3.002.760-07.2019.8.26.0000 v.u. j. de 13.09.19 Rel. Des.
CARLOS VON ADAMEK; AI no 2.250.136-22.2019.8.26.0000 v.u. j. de 26.11.19
Rel. Des. RUBENS RIHL, dentre outros.
Mantém-se, pois, a r. decisão recorrida.
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Nego provimento ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)